Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS BEM ANALISADAS PELOS VOTOS MAJORITÁRIOS. EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Devem prevalecer os votos majoritários que entendem haver elementos concretos e suficientes da materialidade e da autoria delitivas, ainda mais quando a palavra dos policiais, no desempenho da função pública, foi coerente com os demais elementos de prova, sendo apta a alicerçar o decreto condenatório.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de droga para consumo pessoal, uma vez que as provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e as circunstâncias da apreensão, demonstraram que o acusado vendeu, bem como, trazia consigo droga conhecida como “crack” para fins de difusão ilícita.
3. Recurso desprovido.